Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-88.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
O seguro obrigatório DPVAT indeniza vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Autor que teve a mão esmagada pelo sistema de transmissão de sua motocicleta. Veículo causador das lesões. Conforme a conclusão da perícia, há nexo de causalidade entre as sequelas das quais o autor é portador e o acidente relatado,

Ementa:
O seguro obrigatório DPVAT indeniza vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Autor que teve a mão esmagada pelo sistema de transmissão de sua motocicleta. Veículo causador das lesões. Conforme a conclusão da perícia, há nexo de causalidade entre as sequelas das quais o autor é portador e o acidente relatado, razão pela qual a condenação da ré ao pagamento da indenização correspondente ao grau de invalidez apurado é medida que se impõe. Ação parcialmente procedente.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000020-88.2019.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-88.2019.8.26.0169 -Voto no 35312
2
Comarca: DUARTINA - VARA ÚNICA
Apelante: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS (JG)
Apelada: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Luciano Siqueira de Pretto
VOTO No 35.312
O seguro obrigatório DPVAT indeniza vítimas de
danos
pessoais
causados
por
veículos
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não. Autor que teve a
mão esmagada pelo sistema de transmissão de sua
motocicleta.
Veículo
causador
das
lesões.
Conforme a conclusão da perícia, há nexo de
causalidade entre as sequelas das quais o autor é
portador e o acidente relatado, razão pela qual a
condenação da ré ao pagamento da indenização
correspondente ao grau de invalidez apurado é
medida
que
se
impõe.
Ação
parcialmente
procedente.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 148/151, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Opostos embargos declaratórios pelo autor (fls.
153/158), foram rejeitados (fl. 159).
Apela o autor (fls. 161/169). Sustenta que, ao contrário
do que constou no laudo pericial e na r. sentença, sofreu acidente de
trânsito, conforme demonstra o boletim de ocorrência acostado aos autos.
Afirma que sofreu um acidente com sua motocicleta e fraturou os dedos e os
tendões da mão direita. Alega que o seguro DPVAT garante a cobertura por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-88.2019.8.26.0169 -Voto no 35312
3
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por
sua carga, a pessoas transportadas ou não. Argumenta que a seguradora
recusou o pagamento da indenização por inadimplência do prêmio. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 172/178).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o apelante
pretende o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em
razão das lesões sofridas em um acidente ocorrido em 23.04.2016.
O apelante relatou ao perito que fazia a manutenção
de sua motocicleta e, quando o veículo estava levantado e em movimento,
percebeu que a corrente pulava. Afirmou que, ao verificar o que estava
acontecendo, foi surpreendido quando o pano que segurava foi puxado para
o sistema em movimento, juntamente com a sua mão direita que acabou
sendo esmagada.
Respeitada a convicção do i. magistrado a quo, a
pretensão inicial comporta parcial acolhimento.
O seguro obrigatório DPVAT indeniza vítimas de danos
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não.
Na hipótese dos autos está claro que as lesões
causadas ao apelante foram provadas pela motocicleta.
Conforme a conclusão da perícia, há nexo de
causalidade entre as sequelas das quais o apelante é portador e o acidente
relatado. A invalidez é permanente parcial e incompleta, com dano
patrimonial físico estimado em 52,5%, de acordo com a Lei e a Tabela do
DPVAT (fl. 135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-88.2019.8.26.0169 -Voto no 35312
4
A negativa da apelada de pagar a indenização em
razão da inadimplência do prêmio do DPVAT não se sustenta.
O seguro obrigatório DPVAT é regido por lei especial e,
por essa razão, não se aplicam as disposições dos artigos 763 e 757 do CC,
que tratam da falta de pagamento do prêmio na hipótese de seguro
facultativo.
A Lei no 6.194/74, a propósito, não contém ressalva
semelhante à lei civil, mas, ao contrário, seu artigo 7o dispõe expressamente
que a indenização, no caso de “seguro não realizado ou vencido, será paga
nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei, ademais, dispõe que o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do
acidente e do dano dele decorrente.
Consoante o entendimento firmado no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 257: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
Ressalte-se que a referida súmula não excepciona as
vítimas que são proprietárias inadimplentes. Ao revés, o entendimento
consolidado no STJ e nesta E. Corte é de que a falta de pagamento do
seguro obrigatório não desobriga as seguradoras do pagamento da
indenização.
Se o consumidor não tem opção de aderir ou não ao
contrato, porquanto obrigatório, o inadimplemento somente tem como
consequência tornar exigíveis as prestações devidas, não importando
quebra do contrato.
No presente caso, o nexo de causalidade entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000020-88.2019.8.26.0169 -Voto no 35312
5
acidente e as lesões sofridas pelo apelado ficou suficientemente
comprovado pelas provas coligidas aos autos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
a ação parcialmente procedente e condenar a apelada ao pagamento da
importância R$7.087,50, correspondente a 52,5% o teto indenizatório
(R$13.500,00), a ser acrescida de atualização monetária desde a data do
acidente e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Diante da
sucumbência recíproca, as partes deverão arcar em proporções iguais com
o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação em favor do patrono
do apelante, já considerada a fase recursal, e em 10% da diferença entre o
valor da causa e o valor da condenação em favor do patrono da apelada,
observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator